Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0750657-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S. A. AGRAVADA: c DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S. A. contra a decisão de ID 177747067, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, no processo de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0700866-62.2023.8.07.0010, movido em face de CELIA ARAGAO MONTEIRO. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu o pedido do ora agravante para que fosse expedido novo mandado de busca e apreensão para ser cumprido por oficial de justiça, nos seguintes termos: Cabe ao credor fiduciário indicar a localização do bem e empreender as diligências destinadas à apuração do local onde o veículo poderá ser encontrado, de molde a viabilizar o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, restando infrutífera essa providência, ou se a coisa não se achar na posse do devedor, poderá, então, requerer a conversão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. E, na hipótese dos autos, a despeito de todas as diligências já realizadas por este juízo com o escopo de promover o regular andamento da vertente demanda satisfativa sumária, restando baldadas as tentativas processuais com esse desiderato, o bem não foi localizado e não se evidenciou estar na posse do devedor, denotando-se dessa premissa que a faculdade conferida ao credor fiduciário colimando converter a ação de busca e apreensão em execução deverá ser observada, em consonância com o princípio da celeridade e da efetividade com vistas a obter a adequada prestação jurisdicional em tempo razoável. O regular desenvolvimento do processo não pode ficar condicionado ao talante do credor fiduciário, não se afigurando razoável promover a repetição de diligências inúteis e desprovidas de eficácia material quando não se vislumbra a probabilidade de êxito. O processo não pode ficar indefinidamente sem curso regular, paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual, posto que a apreensão liminar do veículo consubstancia condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, decorrendo dessa inferência que, frustrada a localização do bem, ou constatado o seu perecimento, ou não estando na posse do devedor, constitui ônus do autor exercer a prerrogativa que lhe é assegurada no art. 4o do Decreto-lei 911/69. Não é aceitável, porquanto incongruente, o Magistrado ser condescendente com providências excessivas e meramente cumpridor de infinitos pedidos de diligências a serem efetivadas em local já diligenciado ou em paradeiro incerto e aleatório. (Precedentes: acórdãos n. 1343628 e 1382378). Por estas razões, tendo em vista que o processo tramita desde 31/01/2023, indefiro o pedido de id. 177257323. Fica o autor intimado a promover, no prazo de 05 dias, a conversão do feito em execução, sob pena de extinção (art. 485, IV, CPC). (ID 177747067 do processo originário). Nas razões recursais o banco agravante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão da presença, no caso concreto dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano. Assevera que a probabilidade do direito pode ser demonstrada, visto que o caso se trata de ação de busca e apreensão de débito líquido, certo e exigível e o crédito vencido e devedor constituído em mora; e o perigo do dano patente eis que a parte agravante pode ter o bem, objeto de garantia do contrato, “perdido” e ainda não receber o valor integral do débito vencido e vincendo. Adiciona a isso a reversibilidade dos efeitos da decisão, já que que ocorrendo dano pela apreensão do bem, a parte pode requerer indenização decorrente. Argumenta que: O entendimento externado na Decisão agravada não pode permanecer, eis que deliberadamente não há legislação que determine que o credor comprove nos autos a localização do bem, objeto de garantia do contrato ajuizado. Ademais, a determinação de comprovar nos autos sobre o paradeiro do bem é excessivamente rigorosa e pode perder a utilidade quando for apreciada pelo juízo, eis que o veículo pode ser deslocado de forma fácil e para qualquer lugar. Caso seja mantida a determinação judicial, ocorrerá o impedimento do agravante em busca o bem, objeto de garantia do contrato, ciente de que o mesmo somente poderá ser “apreendido” por ordem judicial, sendo que o Judiciário deve priorizar o julgamento do mérito na forma requerida e protegida pelo Dec. 911/69, bem como pelo Principio da Primazia do Direito e Cooperação. Frisa-se que não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, ainda mais por se tratar de bem móvel de fácil localização. [...] Destaca que diante das razões apresentadas e da vasta fundamentação, bem como de não haver previsão legal acerca da exigência de comprovar localização da garantia para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, cabível a cassação da decisão. Aduz, acerca da alternativa apresentada na decisão agravada, ou seja, de apresentação de pedido de conversão do feito em execução, que o referido pedido se trata de uma faculdade processual do credor, conforme descrito pelo art. 4o do Decreto-Lei 911/1969. Informa que as diligencias para encontrar os bens ainda não foram esgotadas nos autos, de forma que a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional no processo de Busca e Apreensão é a busca do bem que é garantia do contrato, não sendo viável a máquina judiciária indeferir pedido de diligencias, já que o recorrente também persegue o veículo de forma incansável, sendo a parte mais interessada em localizá-lo. Cita a necessidade de análise da situação de acordo com o princípio da cooperação, onde se preza a prestação jurisdicional. Colaciona julgados reforçando as teses apresentadas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, visto não ser cabível a determinação de comprovação da exata localização do bem, além de ter sido determinada a conversão do feito, no prazo de 5 (cinco) dias; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela requerida, com a expedição de mandado de busca e apreensão nos termos requeridos pelo agravante no processo de origem (ID 53867551). Preparo regular (ID 53867555). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] Passo, então, a avaliar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. O agravante aponta ter recorrido da decisão de ID origem 177747067, na qual lhe foi indeferido o requerimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão. Nesse aspecto, insta salientar que, observando a decisão recorrida, não é possível enquadrar o seu teor a nenhum dos dispositivos do art. 1.015 do CPC, que citam o cabimento do agravo de instrumento, visto que, no caso concreto, houve, tão somente, o indeferimento da expedição de mandado de busca e apreensão para ser cumprido por oficial de justiça em novo endereço, nos termos da petição de ID origem 177257323. Assim, por ausência de previsão legal, portanto, não é cabível agravo de instrumento em face da decisão ora combatida. Outrossim, em que pese a manifestação do agravante acerca do cabimento, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou juntada de informações sobre paradeiro de bem móvel, pois tal hipótese não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O inciso VI do art. 1.015 do CPC - citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do recurso - estabelece que o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise. 4. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). Agravo de instrumento não conhecido na parte em que impugna a determinação judicial de juntada de informações pelo réu/agravante. 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em tempo, a ausência de urgência citada é corroborada pela determinação, na decisão recorrida, de conversão do feito em execução, o que possibilitará ao credor, em um trâmite diferente do atual, requerer novas consultas e diligências com o intuito de localizar o bem em questão. Diante do acima exposto, o não cabimento do presente Agravo é, pois, patente e, nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 202